Tribunal: TJDFT
Processo: 0721617-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor. Apelação. Declaratória c/c Indenizatória. Contrato Bancário. Abertura De Conta Corrente. Pacote De Serviços. Legalidade Da Cobrança. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que condenou a instituição bancária apelante à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a título de pacote de serviços, na conta corrente da apelada nos últimos 5 anos.
II. Questões em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) verificar se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) verificar se houve inovação recursal no pedido subsidiário; (iii) verificar se houve a preclusão da decisão de inversão do ônus da prova; (iv) verificar a possibilidade de conhecimento do pedido em contrarrazões; (v) verificar a falta de interesse processual da autora; (vi) legalidade das cobranças realizadas na conta corrente a título de pacote de serviços; (vii) definir se a devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.
III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. O pedido recursal que não foi previamente realizado no Juízo de origem não pode ser analisado nesta seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.
5. A falta de impugnação no momento processual oportuno quanto à inversão do ônus da prova impõe a preclusão consumativa, razão pela qual inadmissível a análise em sede de julgamento de apelação.
6. As contrarrazões constituem medida que visa somente a impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa. Portanto, não constituem via adequada para o pedido de reforma da sentença, que deveria ter sido realizado em recurso próprio.
7. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
8. A cobrança de pacote de serviços bancários é permitida pela Resolução no 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, sendo facultativa a adesão pelo consumidor.
9. A alegação de desconhecimento da cobrança não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento, especialmente porque os descontos foram realizados por quase 20 anos e poderiam ser facilmente cancelados nos canais de atendimento do banco.
10. Diante da ausência de comprovação de ilegalidade na cobrança e da possibilidade de cancelamento do serviço pela correntista, inexiste obrigação de devolução dos valores cobrados.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A cobrança de pacote de serviços bancários é válida quando prevista em contrato e autorizada por norma do Banco Central, não sendo necessária a devolução dos valores caso o cliente tenha usufruído dos serviços. 2. A alegação de desconhecimento da cobrança não afasta a obrigação de pagamento quando demonstrada a utilização regular da conta e a possibilidade de cancelamento do serviço pelo titular."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o XXXV; CPC, art. 1.015 XI; Resolução CMN n. 3.919/2010.